Tribunal: TJSP
Processo: 1003838-76.2021.8.26.0428
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FRAUDE CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA.APELO DO RÉU.

Pleito de absolvição por fragilidade probatória e por ausência de dolo, com pleito subsidiário de redução da pena pelo redimensionamento na continuidade delitiva. Descabimento.

Mérito. Materialidade dos crimes não impugnada, portanto, incontroversa. Autoria certa. Condição de único

Ementa:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FRAUDE CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA.APELO DO RÉU.

Pleito de absolvição por fragilidade probatória e por ausência de dolo, com pleito subsidiário de redução da pena pelo redimensionamento na continuidade delitiva. Descabimento.

Mérito. Materialidade dos crimes não impugnada, portanto, incontroversa. Autoria certa. Condição de único sócio e gestor da empresa que leva seu nome. Base documental. Emissão de notas fiscais relativas a operações de aquisição, distribuição e venda de etanol sem a adequada escrituração. Pontos coonestados ao cabo da instrução processual. Dolo inerente às condutas apuradas. À falta de conformação típica que exija finalidade especial, os delitos contra a ordem tributária acabam aperfeiçoados sob dolo genérico, demonstrado à luz do acervo de provas, pelo qual não se poderia deixar de aferir pela deliberada omissão de informações e inserção de dados inexatos na escrituração. Condenação mantida.

Dosimetria. Continuidade delitiva. Exasperação ao máximo gradiente de 2/3 afastada. Proporcionalidade. Crimes que, apesar de várias condutas, se aperfeiçoam quando efetivado cada lançamento tributário, onde efetivado o aproveitamento consciente da infração, aqui indicado em quatro meses do ano de 2013. Exasperação de 1⁄4. Entendimento da Súmula 659 do C. STJ. Acolhimento do recurso, ainda, observando-se seu efeito devolutivo, para redução da pena, afastados maus antecedentes e reincidência, com imposição de regime aberto para início de cumprimento, com viabilidade de substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

Parcial provimento.